Tribunal: TJES
Processo: 0002038-54.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002038-54.2022.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: RICARDO GOMES DE ARAUJO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso ii, ambos do Código Penal. IMPRONÚNCIA. ART. 414, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INVIABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, AMBOS DO CPP. RISCO À ORDEM PÚBLICA. MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri.
2.
Se faz necessário corroborar a qualificadora relativa ao motivo fútil, já que consistente em discussão motivada pela insatisfação do denunciado quanto ao local em que a vítima estacionou a motocicleta.
3
.
Ao ora recorrente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.
4.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.
5.
O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. (AGRG no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023)”. (STJ; AgRg-HC 849.936; Proc. 2023/0308514-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/04/2024).
6.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RICARDO GOMES DE ARA
Ú
JO
, com fulcro no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, em face da r. sentença de fls. 63/69, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“
(...) no dia 26 de junho de 2022, as 13h10min, no Bairro São Gabriel, nessa Comarca, o denunciado, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, utilizando uma foice, desferiu golpes contra a vítima Alencar Ribeiro da Silva, causando-lhe as lesões descritas no prontuário hospitalar de fls. 11-12, somente não a levando a óbito por circunstâncias alheias a vontade dele, consistente no fato de que a vítima conseguiu desarmá-lo e em atendimento médico eficaz.

Segundo foi apurado, a vítima é padrasto do denunciado e eles já tiveram desentendimentos em algumas ocasiões, residindo em casas diferentes que compartilham um mesmo quintal.

Na data dos fatos, a vítima estacionou sua motocicleta no quintal, o que enfureceu o denunciado. Em seguida, de posse de uma foice, machado e uma barra de ferro, arrombou a porta da residência de sua genitora e partiu em direção a vítima, dizendo que iria matá-la.

Na sequência, o denunciado atingiu a vítima com a foice, causando-lhe lesões no braço esquerdo, somente não prosseguindo em outros golpes porque a vítima conseguiu desarmá-lo.

Merece registro de que o denunciado, em sede policial, confirmou as agressões e os objetos utilizados para agredir a vítima.

O crime de homicídio tentado foi praticado por motivo fútil, consistente em discussão motivada pela insatisfação do denunciado quanto ao local em que a vítima estacionou a motocicleta dela”.

Diante da prática delituosa acima descrita e conforme adiantado, o recorrente restou pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, remetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri daquela Comarca

Irresignado com a indigitada decisão, Ricardo Gomes de Araújo interpôs o presente recurso no qual pugnou, em suma, pela sua impronúncia.

Para tanto, afirmou, de modo genérico, que “em nenhum momento há a imputação ou qualquer indício de que de fato o acusado tenha tentado tirar a vida da suposta vítima. Não havendo prova de ter o réu concorrido para infração penal, não deveria o magistrado
a quo
ter pronunciado o recorrente, pois o art. 413 do CPP indica que haverá a pronúncia, quando houver indícios suficientes de sua autoria ou participação do acusado no crime, o que não há neste caso”.

Pois bem. Feita esta breve introdução, sabe-se que o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.689/2008, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

“Art. 414. Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento em que se inadmite o encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, incidindo nos casos em que não tenha ficado perfeitamente provada a existência da infração penal em sua materialidade ou nos indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado.

No caso em comento, a materialidade do delito está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do teor do Boletim Unificado n° 48174985 de fls. 03/06, do Auto de Apreensão de fl. 07, além do Boletim de Atendimento Médico de fls. 11/12, todos dos autos do inquérito policial em anexo.

Os indícios suficientes de autoria restaram demonstrados por meio da prova testemunhal carreada aos autos, assim como descrito no judicioso parecer ministerial. Confira-se:

“Ora, a vítima Alencar Ribeiro da Silva narrou detalhadamente toda a dinâmica do crime. Senão, vejamos:

(...) que nunca teve problemas antes com o acusado; que o acusado lhe tratava mal; que a única vez que discutiram foi quando o acusado lhe agrediu; que antes disso não se falavam; que não mora mais naquele local; que não está mais com a genitora do acusado; que saiu de casa por causa desse evento; que no dia havia acabado de almoçar, que o acusado havia vendido um botijão de gás e a moto estava no meio da rua, que por isso começaram a discutir; que o acusado quebrou a porta; que o acusado tentou cinco vezes, na primeira vez jogou um paralelepípedo, depois pegou um negócio de vergalhão, depois pegou um facão e depois que conseguiu atingir seu braço com a foice; que estava do lado de dentro da casa; que o acusado conseguiu passar a foice pelo buraco grande que fez na porta e atingiu a vítima; que o réu falou que lhe mataria, tendo dito 'eu mato ele agora’; que não conseguiu desarmar o acusado, que pegou a foice quando o acusado estava subindo no beco, pegou pelo cabo e o acusado soltou; que depois que estava machucado e o acusado foi em cima do declarante novamente e disse que iria matá-lo; que a acusado iria atacá-lo novamente, mas conseguiu pegar a foice; que o acusado falava a todo momento que iria matá-lo; que no segundo momento o acusado veio com a foice alta e acredita que o acusado queria acertar sua cabeça; que acreditou que o acusado iria matá-lo mesmo; que acredita que se não tivesse se protegido o acusado o teria matado; que precisou dar 6 pontos, que ficou 15 dias parado; (...). (Depoimento prestado pela vítima Alencar Ribeiro da Silva, em juízo, trecho extraído da decisão de pronúncia).

Em consonância com o depoimento da vítima, têm-se os depoimentos dos Policiais Militares, que atenderam a ocorrência policial e socorreram a vítima logo após os fatos:

(...) que quando chegaram a vítima estava na calçada e eles informaram que o acusado estava próximo ao terreno da residência, que são várias casas; que o acusado estava no telhado; que solicitaram para ele descer, ele desceu a realizaram a condução das partes (...); que havia algumas ferramentas, como faca e foice, jogadas no terreno (...); que a vítima estava com um corte no braço; que a vítima relatou que teria estacionado a moto e por causa disso tiveram um fato que se agravou e resultou na agressão; (...) que a vítima confirmou que a casa dela foi arrombada; (...) que o acusado confirmou que arrombou a casa (Depoimento prestado pelo PM Erich Cavalcanti Mathos, em juízo, trecho extraído da sentença).

"(...) que o acusado estava com uma foice e mandaram ele largar; que a vítima estava na calçada da rua com um corte profundo no braço; que a vítima relatou que os fatos ocorreram por causa da moto que estacionou, dizendo que ocorreu uma discussão o acusado foi com uma foice pra cima da vítima; que a vítima disse que o acusado arrombou a porta com uma barra de ferro (...).” (Depoimento prestado pelo PM Breno Jesus Bianchi, em juízo, trecho extraído da sentença de pronúncia.

Como se isso não fosse o bastante, o próprio recorrente, apesar de negar a autoria do crime na esfera judicial, confessou a autoria quando prestou depoimento na esfera policial (fl. 14), senão vejamos:

(...) Que é enteado de ALENCAR; que ALENCAR deixa a moto no meio de seu caminho, lhe atrapalhando a passar; que ALENCAR não atendia aos seus pedidos e ainda debochava; QUE discutiram hoje por causa da moto; QUE ALENCAR lhe mandou para a “puta que pariu”; QUE se irritou com ALENCAR e pegou a foice, a barra de ferro e um machado; QUE ALENCAR fechou a porta e RICARDO a golpeou; QUE queria acertar ALENCAR com a foice; Que não teria matar, mas queria aleijar pelo menos; Que chegou a falar que iria matar ALENCAR, mas estava com raiva, que não era sua real intenção(sic).”.

Denota-se, portanto, que a prova testemunhal demonstrou, de modo suficiente, a existência de indícios de autoria em relação à participação do réu na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, parecendo-me desarrazoada a alegação defensiva de que a decisão combatida não se lastreou em provas concretas, devendo ser registrado que a negativa de autoria do crime pelo recorrente não merece a menor credibilidade, eis que não encontra a mínima ressonância ou suporte na prova amealhada aos autos, nem se mostra apta a vulnerar a decisão proferida.

Nesse ponto, importante destacar que não se está negando vigência ao princípio
in dubio pro re
o
mas, ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a prova testemunhal em conjunto com as demais provas produzidas, neste caso, devem prevalecer em detrimento da negativa do acusado.

Ainda sob essa ótica, rememoro que, em regra, vige no presente momento processual o princípio
in dubio pro societate
, é dizer, basta para a decisão de pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e a prova material da existência do possível crime.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal
,
para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a prolação de uma decisão de pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, se resolvendo em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

(...) Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. (...). 3. RECURSO DESPROVIDO. (TJES; RSE 0033030-29.2017.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 15/06/2022; DJES 28/06/2022).

1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal. Precedente do STJ. 2. O conjunto de elementos probatórios é apto a evidenciar os fundados indícios de autoria delitiva. 3. Os elementos probatórios existentes nos autos sustentam com suficiência a versão narrada na denúncia, e levando-se em conta de que a admissibilidade do procedimento do Tribunal do Júri possui standard probatório mais baixo do que o exigido para uma sentença condenatória, deve o réu ser submetido a julgamento perante o juízo natural, atuando a pronúncia como um filtro processual, a fim de impedir o envio de casos ao Júri sem um lastro probatório mínimo da acusação, considerando tratar-se de julgamento com base na íntima convicção dos jurados. 4.Recurso desprovido. (TJES; RSE 0006948-86.2020.8.08.0024; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Rachel Durão Correia Lima; Julg. 11/05/2022; DJES 24/05/2022).

Conforme já demonstrado, há nos autos tanto prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria, não havendo, portanto, que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida e tampouco em impronúncia do ora recorrente.

Prosseguindo, embora não pretendido, se faz necessário corroborar a qualificadora relativa ao
motivo
fútil
, já que
consistente em discussão motivada pela insatisfação do denunciado quanto ao local em que a vítima estacionou a motocicleta dela
.

Nesse ponto, sabe-se que, ao se tratar de crimes dolosos contra a vida, cuja competência para apreciação e julgamento é do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no decorrer da instrução processual, o que não está comprovado nos presentes autos.

Por tais considerações, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar a impronúncia ou o decote da qualificadora em favor do recorrente, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submetê-lo ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não lhe subtrair o julgamento de matéria a ele constitucionalmente reservada.

Por fim, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva de Ricardo Gomes de Araújo, sob o argumento de que “o réu não é portador de maus antecedentes, sua conduta social e personalidade são boas, pois não há qualquer indício contrário no processo, conforme instrução processual, pelos depoimentos dos próprios informantes da acusação”.

Ocorre que, sem maiores digressões acerca da matéria, ao recorrente foi imputada suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora recorrente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, eis que conforme extraído da decisão impugnada e diversamente do que sustenta a defesa, em verdade, “o acusado possui 01 (uma) condenação criminal, conforme extratos anexos, havendo, pois, risco considerável de novas ações delitivas serem cometidas pelo mesmo”.

Sob tal perspectiva, importante salientar que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitara reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. (AGRG no HC n.813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em14/8/2023, DJe de 16/8/2023)”. (STJ; AgRg-HC 849.936; Proc. 2023/0308514-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 18/04/2024).

Desse modo, nego o pedido de liberdade provisória formulado em favor do recorrente, eis que persistem os motivos que ensejaram a sua prisão preventiva, não havendo nenhuma alteração no cenário fático-processual a autorizar a soltura.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para o fim de manter inalterada a sentença de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)